Tribunal: TJSP
Processo: 2066149-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – "Ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos", dentre as quais se inclui a presente ação nominada de "ação de obrigação de fazer com pedido liminar" promovida por Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau contra Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A, objetivando que a parte ré seja condenada a emitir parecer de acesso à parte autora, no

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – "Ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos", dentre as quais se inclui a presente ação nominada de "ação de obrigação de fazer com pedido liminar" promovida por Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau contra Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A, objetivando que a parte ré seja condenada a emitir parecer de acesso à parte autora, no que concerne à instalação de duas usinas fotovoltaicas a serem construídas por consórcio vencedor de procedimento licitatório e objeto de contrato regido por normas de Direito Público, com alternativas que possibilitem o melhor aproveitamento do potencial energético a ser produzido, nos termos do projeto apresentado na inicial, ou seja, que têm por objeto possibilitar a execução de contrato firmado nos termos da LF14.133/21, são de competência de uma das Egs. 1a à 13a Câmara de Direito Público, nos termos do art. 3o, I.2, da Resolução n° 623/2013, deste Eg. Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.